Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004069-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELCIO DONATO NOLASCO - CPF: 408.446.091-53 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), HELCIO DONATO NOLASCO - CPF: 408.446.091-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – CABIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CÁLCULO DO VALOR A SER RESTITUÍDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência de descontos indevidos, impõe-se a devolução em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: "o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito, pelo valor em dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os descontos indevidos, por si só, não configuram dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo para justificar a indenização.

O valor a ser restituído deverá ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo BANCO CETELEM S.A., e por HELCIO DONATO NOLASCO, contra a r. sentença não modificado pelos embargos de declaração proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
“
declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébitos, dano moral e tutela de urgência
”

(Proc. no
1004069-08.2019.8.11.0003
), ajuizada por Hélcio Donato Nolasco contra o

Banco Cetelem S.A.
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar “
quitado o débito constante no contrato no 75-086316/12007 de 17/01/2012
”, condenando o requerido à restituição do indébito na forma dobrada, bem como
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral. A r. sentença também condenou ao
pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, (cf. Id. no 228360783).

O Banco/réu/apelante
sustenta que houve a celebração de contrato com o autor/apelado, mediante sua anuência e assinatura, cujo pagamento deveria ser quitado em 60 parcelas no valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais).

Afirma que comprou a dívida do apelado “
no valor de R$ 24.878,72 e no valor de R$ 7.438,74, na chamada recompra, e liberou ao cliente o valor de R$ 2.426,11 em 17/01/2012, por meio de TED à Caixa Econômica Federal, Agência 0014-0, Conta Corrente 10735-2
”,

Alega que, a restituição em dobro é descabida, pois, apenas é autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor nos casos de erros injustificáveis.

Aduz que não há falar em dano moral, pois “
não houve ato ilícito por parte da empresa Apelante, uma vez que foi a própria parte autora que firmou o contrato em questão. Da mesma forma, sem ato ilícito não há nexo de causalidade a possibilitar a imputação de qualquer responsabilidade ao Apelante”
.

Pede,
portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando totalmente improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, requer que, na hipótese de condenação, a fixação dos danos morais observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O autor/apelante, por sua vez, requer a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como a restituição imediata do valor de R$ 13.992,37, sem a necessidade de apuração em liquidação de sentença. Ademais, pleiteia a elevação dos honorários de sucumbência para 20%, conforme o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Contrarrazões do autor (cf. Id. no 228360796), e do Banco Cetelem (cf. Id. no 228360799),
ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno da discussão dos valores pagos referente ao contrato no 75-086316/12007, celebrado em 17 de janeiro de 2012 (cf. Id. no 225790220), no valor de R$ 34.743,57 (trinta e quatro mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), divididos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 915,04 (novecentos e quinze reais e quatro centavos) que ao final resultaria no pagamento do valor de R$ 54.902,40 (cinquenta e quatro mil novecentos e dois reais e quarenta centavos).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de inexistência de débitos deduzida na petição inicial é, objetivamente, de que o débito se encontra quitado
.

O banco afirma que o contrato foi celebrado com a anuência do autor como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, afirma ter cumprido suas obrigações contratuais asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação contratada.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, e
mbora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No caso, o banco réu Cetelem, realizou contrato de empréstimo consignado com autor em 17 de janeiro de 2012, com o primeiro pagamento a ser descontado em 2 de março de 2012 e previsão final do contrato para 2 de fevereiro de 2017. No entanto o desconto do empréstimo consignado teve início em setembro de 2013, que nada obstante o atraso na cobrança da parcela não houve por parte do Banco réu cobrança ilícita, já que o valor do empréstimo foi creditado na conta corrente do autor.

No que tange ao não cabimento da restituição em dobro, a alegação do banco réu não procede. Isso porque, conforme o laudo pericial, que não foi impugnado pelo apelante, o atraso inicial nas parcelas resultaria na extensão do prazo final do contrato de 2 de fevereiro de 2017 para agosto de 2018. No entanto, as parcelas continuaram a ser cobradas no período de

setembro de 2018 com termino em fevereiro de 2020.

Assim, conforme o disposto no artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, o autor faz jus ao recebimento em dobro da quantia paga indevidamente:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por outro lado, em relação aos danos morais, no caso
, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Passo a análise do recurso de apelação interposto por Hélcio Donato Nolasco.

Com o parcial provimento do recurso de apelação do Banco Cetelem S.A., restam prejudicados os pedidos em relação ao aumento do quantum fixado a título de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

Quanto o valor pago a maior é certo que deve ser apurado em liquidação de sentença, aplicando os índices de correção, conforme estabelecido na sentença, assim o que o autor diz ser o valor correto e o que realmente é devido, deverá ser calculado na liquidação de sentença, logo não é possível aplicar de pronto o valor requerido pelo autor qual seja R$ 13.992,37 (treze mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos).

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pelo réu, Banco Cetelem S.A., para excluir da condenação o pagamento de danos morais e nego provimento ao recurso de apelação do autor quanto ao valor a ser restituído, que deverá ser calculado em liquidação de sentença, e julgo prejudicados os pedidos de majoração do quantum arbitrado a título de danos morais, bem como dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024